Tribunal: TJDFT
Processo: 0752042-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição e a preliminar de ilegitimidade ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os autores possuem legitimidade ad causam e (ii) saber se o caso se sujeita ao prazo decadencial ou prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos colacionados nos autos indicam, ao menos nesse momento processual, que todos os requerentes possuem vínculo jurídico com o requerido, oriundo da compra e venda e da cessão de direitos realizadas, o que aponta a existência de legitimidade para requerer a anulação do negócio e reparação dos prejuízos.
4. Para demandas de rescisão contratual baseadas em inadimplemento, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, consoante prevê o art. 205, caput, do Código Civil, e não o prazo decadencial de 4 (quatro) anos, por não se tratar de hipótese de extinção fundamentada em vício do consentimento (art. 178 do Código Civil).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.